Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736135-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: PAULO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0721743-73.2025.8.07.0003, a qual indeferiu a aplicação das penalidades processuais previstas no art. 523, § 1o, do CPC, sob o fundamento de que já havia valores depositados em favor do credor em outro processo, e que o devedor havia concordado com a utilização desses valores. Alega o agravante, em síntese, que o agravado PAULO ALVES DA SILVA, executado no cumprimento de sentença na origem, não efetuou o pagamento voluntário da obrigação no prazo legal, tendo apenas manifestado concordância com a utilização de valor depositado em outro processo (proc. n. 0717725-82.2020.8.07.0003, que tramita perante o mesmo Juízo), no qual figurava como terceiro interessado. Ressalta que o aludido depósito foi realizado para garantir o juízo em demanda diversa, cujo levantamento integral já havia sido requerido pelo próprio agravado, sem qualquer vinculação ao débito atual. Sustenta que o valor não está à disposição do agravante, não foi depositado em seu favor, e, portanto, não representaria pagamento voluntário, conforme entendimento jurisprudencial que destaca nas razões recursais, bem assim com base na Súmula 517 do STJ. Requer, portanto, a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, por descumprimento voluntário da obrigação. Busca, em sede de liminar, a penhora de R$ 2.088,42 (dois mil e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) “do depósito realizado pelo agravado no Cumprimento de Sentença n. 0717725-82.2020.8.07.0003, determinando que esse valor seja mantido em depósito no Cumprimento de Sentença n. 0721743-73.2025.8.07.0003, ambos tramitando perante a 2a Vara Cível da Ceilândia, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento”. No mérito, requer que seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e considerar descumprida a obrigação de pagar quantia certa, aplicando-se ao agravado as penalidades processuais previstas no art. 523, § 1o, do CPC, “consubstanciadas na multa e nos honorários do cumprimento de sentença”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado que litiga em causa própria, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 75645818), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, busca o agravante o reconhecimento de que a forma em que operada na origem a satisfação de débito vindicado (honorários advocatícios decorrentes do julgamento da Reclamação n. 0739656-14.2024.8.07.0000 pela 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federa no patamar de 10% sobre o valor da causa, esse corrigido pelo mesmo acórdão para R$ 95.000,00, devidamente atualizados) teria atraído as penalidades processuais previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Isso porque, segundo elencado nas razões recursais, o débito exequendo não poderia ser considerado como pagamento voluntário em razão de não ter sido disponibilizado nos autos da origem, senão consubstanciarem em anuência do devedor em que fossem decotados de valor depositado em juízo em outro processo. A partir dessa apreensão dos fatos, lastreia sua argumentação na compreensão de que tal quitação não serviria a satisfazer a execução na origem porquanto “o valor disponibilizado pelo agravado (a) não está nos autos em que ele figura como executado; (b) não está à disposição do agravante; (c) não foi depositado em favor do agravante; (d) foi depositado para garantir o juízo enquanto o agravado pleiteava direito que não lhe foi reconhecido nos diversos incidentes que manejou; e (e) foi objeto de pedido anterior de levantamento integral, sem qualquer ressalva ao débito pelo qual o agravado é executado”. Abstraída neste primeiro momento uma análise verticalizada do pleito recursal, e em que pese o bem dado em garantia do mesmo juízo no processo 0717725-82.2020.8.07.0003 seja um depósito em dinheiro (ID 200013443 e 199758773 daquele processo) e que, inobstante tenha sido postulado seu levantamento pelo ora devedor, este ato não se concretizou, deve ser neste momento apreciado o pleito de tutela de urgência requestado em sede recursal alusivo à diferença entre o valor reconhecido pelo Juízo a quo como suficiente à quitação, e aquele vindicado pelo agravante. Consigno, por oportuno, que se observa da decisão de ID 247861316 do processo 0717725-82.2020.8.07.0003 (no qual o valor destinado à quitação se encontra depositado) que o valor requisitado no âmbito do feito originário somente não foi disponibilizado em razão da ausência de preclusão da decisão ora agravada, ante a avaliação pelo Juízo a quo de carência de segurança jurídica para a extinção daquele feito e consequente liberação dos valores a ambas as partes, ou seja, também em favor do agravado. A situação posta em ambos os feitos denota contexto que autoriza a concessão da tutela de urgência requestada pelo agravante, notadamente em razão de permitir não apenas a garantia de feito originário, independentemente de qual seja a sorte do tema de fundo do presente recurso, como a permitir a retomada da marcha processual do feito n. 0717725-82.2020.8.07.0003, ambos os quais tramitam perante o Juízo a quo. Com efeito, a remessa integral do valor veiculado pelo credor no ID origem 247137579, a saber R$ 12.717,35 (doze mil setecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos, permitirá o encerramento da influência da celeuma do feito 0721743-73.2025.8.07.0003 no processo 0717725-82.2020.8.07.0003, o qual está, este último, próximo da extinção e não mantém relação de conexão nem dependência com o feito originário, salvo a questão alusiva ao depósito. Ao mesmo tempo, tal transferência de valores entre contas vinculadas a processos distintos permitirá ao Juízo a quo não apenas a liberação do valor incontroverso na origem ao credor desde logo, como também a manutenção em conta judicial do valor controvertido, a saber R$ 2.088,42 (dois mil e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), o qual compõe o objeto do presente recurso. Assim, após a apreciação do mérito do presente recurso, tal valor poderá ser liberado seja em favor do ora agravante, seja restituído ao agravado, que efetuara o depósito judicial em outro feito, mas que figura como executado na origem, não havendo qualquer prejuízo a quaisquer das partes em quaisquer dos processos, senão o revés: poderá o agravante requestar a liberação do valor incontroverso na origem, permitirá ao devedor ter apreciado seu pleito de restituição parcial do valor depositado no processo n. 0717725-82.2020.8.07.0003, sem prejuízo da garantia da efetividade do que vier a ser definido no presente recurso. Assim, verifica a presença de elementos suficientes a evidenciar utilidade da tutela de urgência, sendo a manutenção da decisão recorrida passível causar ao agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil de ambos os processos, recomendando a concessão da liminar postulada para determinar a transferência do valor controvertido daqueles autos (0717725-82.2020.8.07.0003) para o feito originário (0721743-73.2025.8.07.0003), obstado, contudo, seu levantamento antes da apreciação meritória desta via recursal. Ademais, com amparo no poder geral de cautela (art. 139, IV, do CPC), deve ser determinado ao Juízo a quo também a transferência do valor incontroverso tal qual determinado na decisão agravada ID 247253562, a saber R$ 10.442,12 (dez mil quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos), igualmente originário do depósito feito pelo agravado PAULO ALVES DA SILVA no processo n. 0717725-82.2020.8.07.0003 para conta vinculada ao processo n. 0721743-73.2025.8.07.0003, de maneira a permitir o julgamento definitivo daquele primeiro feito independentemente da sorte deste segundo, do qual se originou o presente agravo de instrumento. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para que o Juízo a quo promova a transferência do montante controvertido veiculado nas razões recursais de R$ 2.088,42 (dois mil e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) bem assim DETERMINO CAUTELARMENTE, com espeque no art. 139, IV, do CPC, a transferência do valor incontroverso determinado na decisão agravada ID 247253562, a saber R$ 10.442,12 (dez mil quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos), ambos oriundos do depósito judicial realizado pelo agravado PAULO ALVES DA SILVA no cumprimento de sentença n. 0717725-82.2020.8.07.0003 para conta vinculada ao processo da origem n. 0721743-73.2025.8.07.0003. Alerto que o montante de R$ 2.088,42 (dois mil e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), porquanto compõe o objeto da irresignação recursal, deverá ser necessariamente mantido depositado junto ao Juízo da origem vinculado ao processo 0721743-73.2025.8.07.0003, até pelo menos o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator